Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, reconhecer o direito da autora ao procedimento cirúrgico prescrito, nos termos do relatório médico, e condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ausência de conduta ilícita quanto ao fornecimento de curativo a vácuo; (ii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso inominado destina-se à impugnação dos fundamentos e/ou do resultado da sentença, incumbindo ao recorrente o ônus de expor, de forma clara e específica, as razões de fato e de direito que justificariam a sua reforma.
4. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos morais, segundo premissas fáticas bem delimitadas, como a recusa injustificada à cobertura de procedimentos cirúrgicos de coluna cervical e de materiais OPME indispensáveis, em contexto de doença neurológica grave e progressiva, com risco de lesões irreversíveis à autora.
5. O recorrente, no entanto, apresentou razões recursais fundadas em situação fática diversa, discorrendo sobre a negativa de terapia por pressão negativa (curativo a vácuo), suposta existência de tratamentos alternativos de menor complexidade e urgência não caracterizada.
6. A dialeticidade recursal constitui requisito de admissibilidade e traduz o dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida, impugnando, de modo específico, os seus fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023, DJE 6/10/2023.
7. Configurada, portanto, a dissociação entre as razões recursais e a moldura fática e jurídica do decisum, resta caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
8. Ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, deixo de conhecer o recurso. Preliminar reconhecida de ofício (artigo 1.010, inciso III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, conforme disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023.